Tribunal: STJ
Processo: 5000921-48.2020.8.13.0384
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2234745 - MG(2025/0362438-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA - MG072321
RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL EUSTAQUIO SILVA FARIA - MG128044
MARCUS FERREIRA CAMPOS - MG098418
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA
RESCISÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
PROTESTO JUDICIAL GENÉRICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido examinou de modo suficiente e específico as questões
suscitadas nos embargos de declaração, afastando a alegada negativa de prestação
jurisdicional.
2. A conclusão de que o protesto judicial era genérico e ineficaz para interromper a
prescrição está apoiada em elementos fáticos, cujo reexame é vedado em recurso
especial (
. Precedente.
Súmula 7/STJ)
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:08:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 4174a892-49d8-4001-b863-f3ca5f685834

RECURSO ESPECIAL No 2234745 - MG(2025/0362438-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ELIAS FERREIRA - MG072321
RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL EUSTAQUIO SILVA FARIA - MG128044
MARCUS FERREIRA CAMPOS - MG098418
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA
RESCISÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
PROTESTO JUDICIAL GENÉRICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido examinou de modo suficiente e específico as questões
suscitadas nos embargos de declaração, afastando a alegada negativa de prestação
jurisdicional.
2. A conclusão de que o protesto judicial era genérico e ineficaz para interromper a
prescrição está apoiada em elementos fáticos, cujo reexame é vedado em recurso
especial (
. Precedente.
Súmula 7/STJ)
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por ALEXANDRE ELIAS FERREIRA contra
art. 105
acórdão assim ementado (fl. 1.395):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRAZO
PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA RESCISÃO DO CONTRATO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
–
PROTESTO
INTERRUPTIVO
DA
PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS. – Nos termos do
Lei no 8.906
art. 25,
de
prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de
04/07/1994,
advogado, contado o prazo da renúncia ou revogação do mandato (inciso V). -
Havendo protesto judicial genérico, não há que falar em interrupção da prescrição,
porquanto necessário delimitar o objeto da pretensão.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.485-1.492).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 1.022, II e parágrafo único, II, 1.025 e 489, § 1o, do
Documento eletrônico VDA55553604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:02
Código de Controle do Documento: 15b2b351-d829-4bba-aa84-063a7f3d0082

Código de Processo Civil; arts. 240, 726 e 319, todos do Código de Processo Civil e
II e V, do Código Civil.
art. 202,
Sustenta negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o Tribunal de
origem não enfrentou de modo específico questões capazes de infirmar a conclusão
adotada, em ofensa aos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, 1.025 e 489, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Defende que houve interrupção da prescrição pela constituição do recorrido
em mora, em razão de requerimento de arbitramento de honorários formulado nos
próprios autos em
com base no
do Código de Processo Civil,
11/11/2016,
art. 240
combinado com o
V, do Código Civil.
art. 202,
Alega, ainda, que o protesto judicial ajuizado em
é válido e
7/3/2018
suficiente para interromper o prazo prescricional, por atender ao disposto nos arts. 726
e 319 do Código de Processo Civil e no
II, do Código Civil, afirmando que
art. 202,
houve manifestação de interesse juridicamente relevante, exposição da causa de pedir
e do pedido, e deferimento pelo juízo competente.
Contrarrazões às fls. 1.525-1.531 na qual a parte recorrida alega: ausência
de demonstração da relevância da questão federal exigida pelo
§ 2o, da
art. 105,
Constituição Federal; incidência da
por pretensão de reexame fático
Súmula 7/STJ
quanto à genericidade do protesto; correção do acórdão ao afastar interrupção da
prescrição por via inadequada relativamente ao
do Código de Processo Civil;
art. 240
ineficácia do protesto genérico, em preservação da segurança jurídica. Requer não
conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, a ele negar provimento.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, o autor propôs ação de arbitramento de honorários
contratuais contra Banco do Brasil S.A., afirmando prestação de serviços advocatícios
em processos da Comarca de Leopoldina sem remuneração contratual e sem acordo
de contraprestação.
Em sentença, o juízo julgou procedente o pedido para arbitrar honorários
contratuais em 15% sobre os valores indicados nos processos no 0054783-
54.1999.8.13.0384 e no 0092443-48.2000.8.13.0384, com correção monetária desde o
ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e
honorários de sucumbência em 15%.
O Tribunal de origem acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o
processo, com resolução do mérito, nos termos do
II, do Código de Processo
art. 487,
Civil. Fundamentou que o prazo quinquenal do
da
tem termo
art. 25
Lei 8.906/1994
inicial na ciência da revogação do mandato em
que o pedido incidental nos
21/3/2013;
autos de origem não suspende ou interrompe a prescrição por inadequação da via; e
Documento eletrônico VDA55553604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:02
Código de Controle do Documento: 15b2b351-d829-4bba-aa84-063a7f3d0082

que o protesto judicial ajuizado em
é genérico e, por isso, ineficaz para
7/3/2018
interromper a prescrição, por não individualizar os direitos ou processos, de modo que
a ação proposta em
está prescrita (fls. 1.399-1.403).
31/3/2020
Assim delimitada a controvérsia, verifica-se, em primeiro lugar, a alegação
de negativa de prestação jurisdicional, na qual o recorrente sustenta que o acórdão dos
embargos de declaração rejeitou vícios sem enfrentar, de modo específico, duas
questões que, em seu sentir, teriam potencial de infirmar a conclusão sobre a
prescrição: a interrupção pelo pedido de arbitramento formulado nos próprios autos, à
luz do
do Código de Processo Civil, e a validade do protesto interruptivo,
art. 240
conforme os arts. 726 do Código de Processo Civil e 202, II, do Código Civil.
O acórdão embargado, contudo, enfrentou objetivamente os pontos
suscitados: quanto ao requerimento de arbitramento nos próprios autos, afirmou tratar-
se de via inadequada e que tal pleito não suspende o prazo prescricional (fl. 1489);
quanto ao protesto interruptivo, destacou a generalidade da medida, a ausência de
indicação específica da origem dos direitos e dos processos, concluindo pela ineficácia
do protesto para interromper a prescrição, com transcrição textual dos fundamentos do
acórdão principal.
Nesse contexto, o colegiado, ao rechaçar os embargos, adotou motivação
suficiente e específica sobre os exatos pontos controvertidos, não se evidenciando a
negativa de prestação jurisdicional. Sendo assim, não há que se falar em omissão no
tocante a esses pontos, nem, portanto, em violação do
do CPC.
art. 1.022
Sobre a ausência de interrupção do prazo prescricional, o Tribunal de
origem consignou que o termo inicial do prazo prescricional em
data em que
21/3/2013,
o advogado teve ciência da rescisão contratual, nos termos do
V, da
art. 25,
e concluiu pela prescrição da ação ajuizada em
Lei 8.906/1994,
31/3/2020.
Quanto ao protesto interruptivo, registrou que “a generalidade do pedido
inviabiliza a interrupção do prazo prescricional”, pois “é indispensável que o autor
indique precisamente os pedidos em relação aos quais pretende a interrupção da
prescrição”, evidenciando a ineficácia do protesto por não especificar em quais
processos atuou. Confira-se:

O autor afirma que recebeu a notificação extrajudicial emitida pela AJURE
Terceirização, comunicando-o da rescisão do contrato de prestação de serviços
advocatícios em
Iniciando, portanto, contagem do prazo prescricional
21/03/2013.
para cobrança de honorários, com prazo final em 21/03/2018.
Em contrarrazões, o autor esclarece que o banco foi constituído em mora e a
prescrição foi interrompida em virtude do Protesto Interruptivo da Prescrição,
ajuizado em
bem como que foi protocolizado pedido de arbitramento
07/03/2018,
de honorários dentro dos autos de origem (
). Referido pedido
11/11/2016
protocolizado dentro dos processos de origem não suspendem o prazo
prescricional, porquanto via inadequada. A pretensão do autor deve ser discutida
unicamente em ação própria.
Documento eletrônico VDA55553604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:02
Código de Controle do Documento: 15b2b351-d829-4bba-aa84-063a7f3d0082

Sobre a matéria, o juízo de origem menciona sumariamente que ocorreu
interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento de ação de protesto judicial
em 07/03/2018.
Na interrupção, o prazo prescricional já se iniciou, mas recomeça do zero. No
caso, o autor apresentou protesto interruptivo (5003236-58.2018.8.13.0145)
genérico, sem indicar especificamente a origem dos direitos que pretende
assegurar. A generalidade do pedido inviabiliza a interrupção do prazo
prescricional.
O autor limita dizer no protesto interruptivo que não foi remunerado diretamente
pelo contrato celebrado com o Banco do Brasil; que sua remuneração era
condicionada ao êxito nas ações por ele conduzidas; que inúmeros processos
patrocinados por ele perfuraram por longos anos e não foi devidamente
remunerado pelos honorários contratuais depois de rescindido o contrato de
prestação de serviços advocatícios. Percebe-se que a parte sequer especifica em
quais processos atuou como procurados do banco réu, evidenciando a ineficácia
do protesto interruptivo da prescrição.
É indispensável que o autor indique precisamente os pedidos em relação aos
quais pretende a interrupção da prescrição. A princípio, o protesto judicial
interrompe a contagem do prazo prescricional, todavia, é necessário que os
pedidos não sejam genéricos e que tragam, ao menos, narrativa fático-jurídica
capaz de demonstrar a identidade com o caso concreto, o que não acontece no
caso examinado.
Conforme menciona a instituição financeira nas razões recursais, o
CPC,
art. 726,
é objetivo ao determinar que “quem tiver interesse em manifestar formalmente sua
vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas
participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito”.
Todavia, a peça apresentada pelo autor abrange pedidos genéricos, não sendo
possível verificar sequer sua abrangência.
[...]
Assim, pertinente desconsiderar o Protesto Interruptivo da Prescrição (ordem 15).
Havendo protesto judicial genérico, não há que falar em interrupção da prescrição.
No caso, a ação de arbitramento foi ajuizada em
enquanto o termo
31/03/2020,
inicial da contagem do prazo prescricional é
quando encerrada a
21/03/2013,
prestação de serviços do causídico. Portanto, claro que a pretensão de
arbitramento e cobrança de honorários advocatícios foram acometidos pela
prescrição.
Portanto, entendo ser caso de acolher prejudicial de prescrição e julgar extinto o
processo, com resolução do mérito, nos termos do
II, CPC [...] (fls. 1.400-
art. 487,
1.403).

Nos termos da jurisprudência do STJ, a interrupção da prescrição ocorre
com o ajuizamento da ação (com citação válida), protesto judicial, ou qualquer ato que
importe reconhecimento do direito pelo devedor.
No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem consignou que o protesto
judicial, ajuizado em 2018, era genérico e não interrompeu a prescrição, uma vez
que sequer foi especificado em quais processos a parte ora recorrente atuou como
procurador do banco réu, evidenciando a ineficácia do protesto interruptivo da
prescrição.
Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere à
não interrupção da prescrição por ausência de especificação do pedido judicial,
Documento eletrônico VDA55553604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:02
Código de Controle do Documento: 15b2b351-d829-4bba-aa84-063a7f3d0082

demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL LEGAL.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
5. Os honorários advocatícios devem ser limitados ao percentual máximo de 20%
sobre o valor atualizado da causa, considerando a soma dos honorários fixados na
exceção de pré-executividade e nos embargos à execução, conforme
entendimento consolidado do STJ. Adequada a utilização do IGMP-M como índice
de correção monetária.
6. A alegação de interrupção da prescrição por protesto judicial não pode ser
conhecida em sede de recurso especial, pois demandaria reexame do contrato,
vedado pela
O acórdão recorrido foi expresso ao afirmar que o
Súmula 5/STJ.
protesto não interrompeu a prescrição, diante da incerteza e inexigibilidade dos
títulos executivos originários.
7. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para limitar os
honorários advocatícios ao percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.828.457/MS,
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
Em face do exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:02
Código de Controle do Documento: 15b2b351-d829-4bba-aa84-063a7f3d0082

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.234.745 / MG
Número Registro: 2025/0362438-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00547835419998130384
00924434820008130384
10000244373718
10000244373718001
10000244373718002
10000244373718003
50009214820208130384
547835419998130384
924434820008130384
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE ELIAS FERREIRA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
ALEXANDRE ELIAS FERREIRA - MG072321
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCUS FERREIRA CAMPOS - MG098418
DANIEL EUSTAQUIO SILVA FARIA - MG128044
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55854857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:54
Código de Controle do Documento: 0589985a-7ae7-438f-ba37-e9f97063c755

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:54
Código de Controle do Documento: 0589985a-7ae7-438f-ba37-e9f97063c755